Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701130-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MATTOS ZANATTI AGRAVADO: GABRIEL SILVA DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MATTOS ZANATTI em face de GABRIL SILVA NEVES ante a decisão interlocutória proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0701130-75.2024.8.07.0000, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado, para fins de determinar obrigação de fazer e de não fazer. Em suas razões recursais, o agravante alega o processo é acometido por graves erros processuais, que impossibilitam a existência da decisão agravada. Destaca que o processo foi ajuizado no foro de São Sebastião/DF, tendo o referido Juízo indicado que a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília (residência do autor/agravado) ou a Comarca de São Paulo (residência do réu). Assevera que o agravado pediu a desistência do processo. Que após o pedido de desistência, o Juízo de São Sebastião teria intimado a parte no sentido de questionar se ela gostaria que o processo fosse encaminhado a uma das Varas Cíveis de Brasília. Aduz que o processo deveria ter sido extinto e não declinado da competência. Além disso, alega que a competência relativa (territorial) é da Comarca de São Paulo, vez que lá é o local de residência do réu, sendo esse o foro competente para o julgamento da ação. Alega que os documentos acostados aos autos não são dotados de autenticidade, vez que falta menção a elementos essenciais de identificação. Aduz que a decisão é extrapetita, vez que o pedido de obrigação de não fazer (não divulgar novos vídeos relacionados ao agravado) não foi formulado pelo autor. Ao final, pede: (i) a concessão da tutela de urgência, para fins de atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) a extinção da ação sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência; (iii) o deslocamento da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo Capital; (iv) reformada a decisão agravada; (v) subsidiariamente, que seja deferido apenas a exclusão dos conteúdos supostamente já publicados, com a indicação da URL destes, individualmente, evitando a censura prévia do agravante. Preparo recolhido (ID 5493322). É o relatório. Decido. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO O agravante alega que o processo deveria ser extinto em razão do pedido de desistência formulado pelo autor/agravado. Além disso, pede que o processo, caso não seja extinto, seja encaminhado a uma das Comarcas de São Paulo/SP. Essa parte do recurso não pode ser conhecida, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que impede a sua apreciação em sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das preliminares arguidas. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A parte formulou pedido de concessão de tutela de urgência recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. No que tange ao pedido de suspensão da decisão, o agravante não apresentou elementos capazes de infirmar a decisão agravada. Observa-se que o agravante se limitou a questionar a identificação e a veracidade do conteúdo digital acostado aos autos. Por outro lado, a decisão deve estar adstrita aos limites objetivos e subjetivos da lide, devendo restringir-se ao que fora pedido pelas partes. No caso concreto, a parte não formulou pedido no sentido de o agravante fosse compelido a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de divulgação de novos posts e vídeos relacionados ao autor/agravado. De igual maneira, para que seja possível o cumprimento adequado da decisão, é preciso que o autor indique quais publicações considera como ofensivas, a fim de que seja possível a sua exclusão e que se tenha a delimitação do conteúdo obrigacional a ser cumprido pelo agravado. Saliento, por fim, que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das preliminares arguidas e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para fins de determinar: (i) a suspensão da obrigação de não fazer imposta em desfavor do réu/agravante; (ii) que sejam indicadas as publicações que devem ser excluídas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024 20:14:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador